Tribunal: TJMT
Processo: 1033364-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033364-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIDE DA SILVA - CPF: 007.757.481-88 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1033364-28.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA LUCINEIDE DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – FATURA COM LEITURA PLURIMENSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à Recorrida demonstrar a validade dos débitos sub judicie.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, é cabível o pedido de refaturamento do meses questionados.

Havendo a cobrança indevida, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Em síntese a recorrente alega que possui imóvel rural que estava alugado de maio de 2017 a fevereiro de 2019. Após o término do contrato de locação, solicitou a transferência de titularidade, o que foi negado em razão de pendências do locatário. No entanto, após a recorrente ingressar com a demanda n° 1013540-31.2019.8.11.0041 a recorrida alterou a titularidade em 22/04/2019.

O feito mencionado foi consultado e apesar de extinto por desistência, nota-se que a empresa procedeu a mudança de titular na data informada.

Nestes autos a recorrente busca o refaturamento das mensalidades de abril a dezembro de 2019, alegando que nesse período o imóvel esteve fechado e que as faturas estão em valores superiores ao devido.

Pois bem. Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, é possível a realização de leitura plurimensal por parte da concessionária, conforme disposto no art. 283, IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021,
in
verbis:

Art. 283. A distribuidora deve faturar o consumo de energia elétrica e as demais grandezas elétricas utilizando as leituras do sistema de medição.

Parágrafo único. A distribuidora somente pode faturar sem a leitura do sistema de medição nas seguintes situações:

IV - leitura plurimensal, quando o consumidor não realizar a autoleitura no ciclo de sua responsabilidade, de que trata o art. 288;

A seguir, na seção IV, há a regulamentação da leitura plurimensal:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 (sete) dias consecutivos para o consumidor enviar a informação.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

O que se conclui da leitura dos artigos acima é que a Energisa deve orientar os consumidores de área rural a realizarem a autoleitura e informar a concessionária, podendo ser realizada por dois ciclos consecutivos. Já no terceiro, a empresa deve realizar a leitura em campo.

No caso de o consumidor não informar a leitura, a recorrida deve seguir o procedimento previsto no art. 288 da mesma norma. Vejamos:

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 (doze) ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados. (destaquei)

§ 2o Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado
.

No caso em tela não houve leitura ou autoleitura, sendo faturado conforme a média aritmética. No entanto, a consumidora transferiu a unidade consumidora para o seu nome em 22/04/2019, não havendo média para que a concessionária calculasse o faturamento com base nos últimos 12 ciclos.

Dessa forma, deveria ser adotado o procedimento previsto no § 1o, lançando apenas o custo de disponibilidade disposto no art. 291.

Analisemos o histórico de consumo:

Ora, como é possível que no primeiro mês em que a recorrente passou a ser titular, o imóvel já constar com 3.294 kWh de consumo real, ou seja, a soma dos acúmulos dos meses anteriores?

Nota-se que a concessionária não observou as normas regulamentares, cobrando valores acima do que é devido.

Vejamos as faturas discutidas (pendentes):

Por fim, registro que o Histórico de ordens de serviço aponta que a primeira leitura da UC se deu em julho/2019, sendo a próxima em janeiro de 2020, veja-se:

Logo, há irregularidade nas cobranças efetivadas, devendo as cobranças serem refaturadas, da seguinte forma:

a) emissão de custo de disponibilidade nos meses de abril, maio e junho;

b) emissão da fatura com o consumo lido no mês de julho/2019, abatendo os kWh cobrados nos meses de abril, maio e junho;

c) emissão da fatura de consumo pela média dos últimos quatro meses, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.

Quanto ao dano moral, entendo que é devido.

Restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida.

Friso que a parte Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa, por meio do processo no PROCON, restando apenas o judiciário para tentar solucionar
a situação.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se ainda em conta a soma das cobranças indevidas no valor de R$2.138,20 (dois mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos), bem como a tentativa de solução na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
:

1) DECLARAR
inexigível os débitos discutidos nos autos, determinando o refaturamento da seguinte forma:

a) emissão de custo de disponibilidade nos meses de abril, maio e junho;

b) emissão da fatura com o consumo lido no mês de julho/2019, abatendo os kWh cobrados nos meses de abril, maio e junho;

c) emissão da fatura de consumo pela média dos últimos quatro meses, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019.

d) Todas as faturas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M/FGV, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada vencimento.

2) CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por óbvio, como ambos se tornaram credores e devedores, determino a compensação de valores neste momento, nos moldes do artigo 368 do CC, cabendo o depósito pela ENERGISA apenas do valor remanescente, abatido os valores da faturas, bem como, cabendo a esta dar a devida baixa em seus cadastros considerando as faturas como pagas, após o abatimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022